Tribunal: STF
Processo: Rcl 39520
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010435-30.2017.5.15.0055, que, ao condenar o Município de Barra Bonita ao pagamento de diferenças salariais em favor de servidora, com apoio na interpretação das Leis Municipais 2.189/2002, 2.468/2006, 2.554/2007 e 2.685/2008, teria afrontado a Súmula Vinculante 37. 
    Sustenta-se, em síntese, não ter havido revisão geral anual, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal, mas mera “majoração de salários com a finalidade de melhorar os níveis salariais mais baixos para reduzir as desigualdades que existem nos diversos padrões salariais”, e que a decisão reclamada concedeu aumento salarial sem que houvesse previsão legal. 
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e de decisões proferidas sobre questão idêntica à ora em análise e, no mérito, a cassação dos pronunciamentos referidos. 
    Em 13 de março de 2020, deferi parcialmente a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo 0010435-30.2017.5.15.0055 até o julgamento final desta reclamação (eDOC 29).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 32).
    Em contestação, sustenta a parte beneficiária, em suma, que (eDOC 34, p. 2):
    “... não há o que se falar em afronta à Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante 37 do STF, eis que não cuida os autos de hipótese de omissão legislativa na edição de lei para a revisão geral anual, ou aumento salarial pelo Poder Judiciário, cuja competência privativa é do chefe do Poder Executivo; mas apenas correção pelo Judiciário, retificando as distorções decorrente das leis municipais que aplicaram índices distintos/diversos nas revisões gerais dos salários dos servidores municipais de Barra Bonita, inclusive nos salários do requerido, que teve índices de revisão anual de salários inferiores aos demais servidores, ao passo que o artigo 37, X da Constituição Federal assegura que a revisão anual de salários deverá ser concedida sem distinção de índices, tratando-se de hipótese diversa da Súmula Vinculante nº 37 do C. STF.” 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 40).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Conforme consignei por ocasião da medida liminar, a decisão ora reclamada considerou que os abonos concedidos pelas Leis Municipais 2.121/2001, 2.189/2002, 2.468/2006, 2.554/2007 e 2.685/2008 consistiram em revisão geral anual e que a majoração dos vencimentos dos servidores municipais pelo mesmo valor fixo, promoveu a distorção do índice do reajuste, competindo ao Poder Judiciário determinar a correção da distorção gerada entre tais servidores (eDOC 26, p. 4/5):
    “Os abonos concedidos pelas Leis Municipais nº 2.121/2001 (R$ 50,00), nº 2.189/2002 (R$ 50,00), nº 2.468/2006 (R$ 30,00), nº 2.554/2007 (R$ 40,00) e nº 2.685/2008 (R$ 50,00), implicaram por majorar, indistintamente, os salários de todos os servidores públicos municipais, por meio de abonos fixos, com valor uniforme, com notável natureza salarial e integração à remuneração obreira.
    Assim, cinge-se a controvérsia em saber se tal procedimento fere ou não o disposto no art. 37, X da CF, que assim dispõe:
    "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)"  
    Nesse sentido, ao majorar todos os vencimentos dos servidores públicos municipais com o mesmo valor fixo, independente do cargo, cria-se uma distorção no índice de reajuste, pois implica percentual maior para os cargos com vencimentos inferiores e, por outro lado, percentual menor em relação aos vencimentos superiores.
    (...)
    Em verdade, os valores concedidos correspondem sim à revisão geral anual de que cogita o art. 37, X, CF, já que, em primeiro lugar, cabia ao reclamado provar que os reajustes tiveram o intuito de reestruturar seu quadro funcional, ônus não atendido a contento, e, em segundo lugar, a forma como estabelecidos os aumentos - genericamente a todos os funcionários - denota uma clara intenção de revisão geral anual, na qual se veda a distinção de índices, conforme dispositivo constitucional supra mencionado.
    (...)
    Como se vê, no presente caso, o deferimento das diferenças salariais pleiteadas por esta Justiça Especializada não extrapola seus limites de atuação, nem ofende ao princípio da tripartição dos Poderes, na medida em que, o que se verifica aqui, repito, é a concessão de reajuste aos servidores, pelo recorrido, de forma a magoar os ditames constitucionais, sendo que o Poder Judiciário, instado a se manifestar, determinou a correção da distorção gerada entre tais servidores.
    Ademais, considerando os argumentos do Município, dando conta de que deve atender o princípio da legalidade, ressalte-se que é exatamente porque a Administração Pública deve atender ao princípio da legalidade (dentre outros) que as distorções ora em comento devem ser corrigidas e a Constituição Federal devidamente atendida, em seu artigo 37, inciso X.”
    A fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento. O acórdão reclamado, ao considerar que a aludida implementação de abonos em valor fixo constituiu-se em verdadeira revisão geral remuneratória, mantendo desse modo a sentença que determinou a incorporação ao vencimento da ora beneficiária das diferenças salariais decorrentes da aplicação uniforme dos índices de revisão deferidos aos servidores, nos termos das Leis Municipais em questão, deixou de observar a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, consolidada na Sumula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 
    No mesmo sentido, cito julgamentos de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS 1.000/2009 E 1.121/2011 DO MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. REAJUSTES DE 17,74% E 18,33%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA À SUMULA VINCULANTE 37. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 28.818 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeiro Turma, DJe 6.6.2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NºS 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, o deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante nº 37 deste STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29.859 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)
    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos desta decisão a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo. 
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida com a observação da Súmula Vinculante 37.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente